Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-58.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INCAPACIDADE POSTULATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. VÍCIO PROCESSUAL SANEADO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em que pese as certidões de oficiais de justiça sejam dotadas de fé pública, possuem presunção relativa de veracidade, podendo ser elididas por meio de prova robusta em contrário. Precedentes desta Corte.
2. Tanto os documentos públicos, quanto os particulares, juntados aos autos por advogados, tem presunção de veracidade, consoante preconiza o art. 425, VI, do CPC. Assim, cabe a parte contrária qualquer impugnação acerca da veracidade dos documentos produzidos no caso em questão, nos moldes do que prevê o art. 429 do CPC.
3. Acerca da postulação em juízo por advogado, dispõe o art. 5o, caput e §2o, da Lei no 8.906/1994 que “a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais”. Ainda, o Código de Processo Civil, no seu art. 105, não prevê qualquer exigência de forma da assinatura da procuração a ser apresentada na petição inicial.
4. No caso em espécie, as certidões e documentos acostados aos autos demonstram que o autor possuía conhecimento da existência da presente ação, bem como conhecia os advogados que patrocinam a causa, tendo, ainda, manifestado o seu desejo pela continuidade do processo, restando, assim, saneado o vício consistente na irregularidade na representação processual, nos termos do art. 76, caput e §1o, do Codex Processual Civil.
5. No que tange à advocacia predatória, o aludido instituto consiste na provocação do Poder Judiciário, mediante o ajuizamento de demandas massificadas com elementos de abusividade e/ou fraude, sendo, portanto, temerário o reconhecimento de litigância predatória, sem qualquer elemento, no caso concreto, que a confirme. 5.1. Logo, revelando-se que a magistrada atuou com excesso de rigor, a sentença deve ser cassada, a fim de que o processo retorne à origem para o seu regular prosseguimento.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.